Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700897-81.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESKA FREIRE MARQUES EMBARGADO: SAYOSWEETS LTDA, SAYONARA CABRAL BARBOSA, ABRAAO GUIMARAES DOS SANTOS, WILLIAN DA SILVA MARQUES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora